Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVACAP. PRELIMINAR. REJEITADA. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOVACAP. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ARTIGO 37, § 6o, DA CF/88. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Da preliminar de ilegitimidade passiva: Nos termos do artigo 1o da Lei Federal no 5.861/72, é de responsabilidade da NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, o que, por consequência, confirma sua legitimidade para os casos de reparação de danos decorrentes de falta de manutenção de via pública. Preliminar rejeitada.
2. Dado o reconhecimento da legitimidade passiva da NOVACAP, eventuais causas ou circunstâncias ocorridas em vias públicas, decorrentes de omissão no dever de cuidado e na manutenção destas, configuram a existência de responsabilidade civil quanto ao dano causado.
3. Em caso de incidentes que lesam materialmente os cidadãos por falha em vias públicas, onde há teses em conflito perante os argumentos das partes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
4. A responsabilidade do prestador de serviços públicos é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, amplamente acolhida pela doutrina e pela jurisprudência. Já a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, ou seja, o Poder Público só responderá pelo dano em caso do responsável primário não ter condições de reparar o dano por ele causado. (Acórdão n.1111429, 07173447420168070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso da primeira parte requerida (NOVACAP) conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso da segunda parte requerida (Distrito Federal) conhecido e não provido.